Tribunal: TJMT
Processo: 1011661-13.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011661-13.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CATARINA DA PENHA CORREA BARBOSA - CPF: 383.663.551-87 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Cartão de crédito consignado (RMC). Alegação de indução a erro e ausência de informação. Utilização efetiva do cartão para saques e compras. Inovação recursal parcialmente acolhida.
Inexistência de vício de consentimento. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais. A autora sustentava ter sido induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado (RMC), acreditando
se
tratar de empréstimo consignado comum, requerendo a conversão contratual, devolução em dobro dos descontos e indenização por dano moral.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão:

(i) definir se houve inovação recursal na apelação;

(
ii
) verificar se a contratação de cartão de crédito consignado padece de vício de consentimento, em razão de suposta ausência de informação;
e
(
iii
) estabelecer se há direito à restituição em dobro e à indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.
A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade é rejeitada, uma vez que as razões recursais enfrentam de forma clara os fundamentos da sentença, em conformidade com o art. 1.010 do CPC.

4.
Acolhe-se parcialmente a preliminar de inovação recursal, pois as teses de capitalização de juros e de violação da margem consignável não foram deduzidas na petição inicial, configurando inovação vedada pelo art. 1.014 do CPC.

4.
No mérito, o banco comprovou a regularidade da contratação mediante a juntada do termo de adesão e das faturas do cartão, que evidenciam a realização de compras e saques pela autora.

5.
A utilização efetiva do cartão de crédito descaracteriza o alegado vício de consentimento e revela comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
e pela boa-fé objetiva, não se verificando falha no dever de informação.

6.
Inexistindo ilicitude ou abusividade contratual, não há que se falar em restituição em dobro nem em dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. “
A introdução de fundamentos novos em sede recursal, não deduzidos na petição inicial, configura inovação recursal inadmissível (art. 1.014 do CPC)
”
.
2. “
A utilização efetiva de cartão de crédito consignado, mediante compras e saques, afasta a alegação de vício de consentimento por indução a erro
”
.
3. “
A conduta da parte que se beneficia do contrato e posteriormente busca anulá-lo viola a boa-fé objetiva e o princípio do
venire
contra
factum

proprium
”
.
4. “
A ausência de conduta abusiva do banco impede a configuração de dano moral e a restituição em dobro
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.010, 1.014 e 85, §

11; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12.12.2022,
DJe
14.12.2022; TJMT, Apelação Cível n. 1001396-66.2024.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 18.10.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1042951-17.2022.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, j.
12.02.2025; TJMT, Apelação Cível n. 1040706-33.2022.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 10.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto por
CATARINA DA PENHA CORREA BARBOSA

contra
sentença proferida
pela Dra.
Rachel Fernandes Alencastro Martins
, Juíza de Direito da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá
,
que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais

ajuizada em desfavor d
o

BANCO DAYCOVAL S
.
A
., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (id.
320289522
).

Nas razões recursais (id. 320289524),
a apelante
afirma ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado,
sendo que
recebeu cartão de crédito consignado (RMC)
,

sem
informação clara
,
com encargos abusivos

e

perpetuação da dívida.

Alega falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação, onerosidade excessiva, cobrança de juros capitalizados sem expressa pactuação, desproporção entre os valores disponibilizados e a quantia descontada em folha, inexistência de termo final da obrigação e taxação acima da média de mercado
.

Aponta

afronta às normas consumeristas, à boa-fé objetiva, às Instruções Normativas do INSS e ao equilíbrio contratual
. Aduz a configuração de dano moral e que é devida a restituição em
dobro
das quantias
descontad
a
s
.

Com essas considerações,
requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença,
de modo a reconhecer a abusividade do contrato, convertendo-o
em empréstimo consignado
,
com aplicação da taxa média de mercado,

além da
devolução em dobro dos valores descontados
e
condena
ção d
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais
e
d
os honorários de sucumbência
.

Recurso tempestivo e devidamente preparado (id. 324150394).

Em contrarrazões (id. 320289527), o banco apelado suscita preliminares de ausência dos requisitos para concessão da gratuidade da justiça, inovação recursal e ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, afasta a alegação de juros abusivos, nega a ocorrência de danos morais e refuta a restituição em dobro, requerendo, ao final, o desprovimento do presente recurso.

É o relatório
.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

No tocante
à impugnação à justiça gratuita arguida pela parte apelada, entendo que deve ser julgada
prejudicada
.

Isso porque,
ao ser
intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica no âmbito recursal
(id.
321428899
)
, a parte apelante optou por recolher o preparo
(id.
324150394
)
. Assim, ao assumir voluntariamente o pagamento das custas processuais, restou esvaziado o objeto da controvérsia, tornando-se desnecessária a análise do pedido de gratuidade.

Diante disso, julgo
PREJUDICADA
a impugnação à justiça gratuita apresentada
pela instituição financeira
.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR (
OFENSA
AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Conforme relatado, o banco
recorrido
suscita
preliminar de inadmissibilidade da apelação por suposta inobservância ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que as razões recursais não enfrentam os fundamentos da sentença.

Sem razão, contudo.

É consabido que o recurso de apelação cível deve preencher os requisitos previstos no artigo 1.010 do Código de Processo Civil, atacando os
fundamentos da sentença, uma vez que devem ser trazidos ao Tribunal os motivos da irresignação e as razões pelas quais se almeja a reforma do julgado.

Partindo dessa premissa, da análise detida das razões recursais apresentadas (id. 320289524), verifica-se que a parte apelante impugna, de forma clara e fundamentada, os principais pontos que alicerçaram a improcedência da demanda.

A
apelante aponta

supostas omissões na prestação de informações contratuais, questiona a validade da contratação sob a ótica da vulnerabilidade do consumidor e da boa-fé objetiva, discorre sobre a ausência de termo final para os descontos e argumenta pela necessidade de conversão do contrato e revisão dos encargos
,
razões
que
são dirigidas, de modo direto, contra os fundamentos da sentença.

Desse modo
, ainda que parte dos argumentos já constassem da petição inicial, há nos autos enfrentamento efetivo da fundamentação adotada pelo Juízo de origem, o que atende ao requisito da dialeticidade e demonstra o interesse recursal na reforma do
decisum
.

Aliás, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
a mera circunstância de terem sido reiteradas
,
na apelação
,
as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação
,
não é suficiente para o não conhecimento do recurso
,
porquanto a repetição dos argumentos não implica
,
por si só
,
ofensa ao princípio da dialeticidade
. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença. [...]
” (STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 2.132.111/SC. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgado em 12/12/2022,
DJe
de 14/12/2022 – grifo nosso).

Portanto, não há se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
REJEITO
a preliminar suscitada pela parte apelada.

É como voto.

VOTO – PRELIMINAR (
INOVAÇÃO RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

A
parte apelada suscita
, ainda,
preliminar de inovação recursal, sustentando que a
recorrente
teria, em sede de apelação, passado a deduzir fundamentos jurídicos e fáticos não ventilados na petição inicial, em especial quanto à capitalização de juros e à violação da margem consignável.

De fato, a
leitura detida da exordial revela que a controvérsia foi inicialmente delimitada à suposta ausência de informação quanto à real natureza do contrato firmado, alegando-se que a parte autora acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional quando, na verdade, foi celebrada operação por meio de cartão de crédito com desconto em folha.

Os fundamentos centrais da petição inicial orbitam em torno da alegada falha no dever de informação e da onerosidade excessiva decorrente da operação.
Contudo, ao analisar as razões recursais, verifica-se a introdução de teses jurídicas autônomas e não devidamente desenvolvidas na petição inicial, como a ilegalidade da capitalização de juros e a suposta burla à margem consignável.

Esses argumentos, embora guardem alguma relação indireta com a natureza do contrato discutido, não foram objeto de impugnação direta na fase postulatória, tampouco submetidos à necessária instrução probatória.

Assim, a abordagem recursal extrapola os limites da causa de pedir originária, em flagrante violação ao disposto no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, que veda a formulação de novas questões de fato em grau recursal, salvo quando demonstrado justo impedimento
,
o que não se verificou no caso concreto.

T
rata-se
, portanto,
de inovação recursal inadmissível,
pois
ausente
nos autos qualquer
justificativa para o não enfrentamento da matéria em primeira instância.

Dessa forma
,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal,
para não conhecer das alegações relativas à capitalização de juros e à violação da margem consignável
, prosseguindo-se no exame do recurso apenas quanto às demais matérias regularmente devolvidas à instância superior.

É como voto.

VOTO
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
[
RELATOR
]

Colenda Câmara:

Extrai-se dos autos que
CATARINA DA PENHA CORREA BARBOSA

ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais
em
desfavor do

BANCO DAYCOVAL S
.
A
.
,
pretendendo a
conversão da modalidade
de
cartão de crédito consignado para

empréstimo pessoal consignado
,
com

limitação dos juros à taxa média de mercado,
além d
a restituição em dobro dos valores
tidos como
descontados indevidamente
e
a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
,
no importe de R$ 5.000,00

(id.
320289455
).

Na exordial, alegou ter sido induzida a contratar cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável, acreditando
se
trata
r
de um empréstimo consignado convencional. Sustentou que a contratação foi realizada sem a devida transparência e informação, caracterizando infração ao dever de boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). Apontou
, ainda,
abusividade dos
juros cobrados, ausência de termo final para as cobranças e falhas na prestação de informações.

O banco requerido apresentou contestação, defendendo a validade do contrato e a ciência da parte autora quanto a sua natureza, pleiteando a improcedência da ação (id.
320289497
).

Em julgamento antecipado da lide
,
sobreveio

sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
[...]

Mérito

10. Com base nos documentos juntados (termo de adesão ao cartão de crédito e a solicitação e autorização de saque – id. 175601373, 175601376 e 175601380) e faturas do cartão com a comprovação de utilização do cartão no comércio – id. 175601389), verifica-se que houve a efetiva ciência dos termos do contrato pela requerente. Dessa forma, inexiste comprovação de indução a erro ou ausência de vontade, sendo válida a contratação.

11. Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Vejamos os julgados abaixo.

[...]

12. Portanto, improcede o pedido da autora.

Taxa de Juros e Repetição do Indébito

13. Quanto à alegação de abusividade na taxa de juros, a jurisprudência estabelece que a revisão contratual é possível apenas quando comprovada discrepância em relação à taxa média de mercado. Não foi demonstrado pelo autor que os juros aplicados extrapolam os parâmetros normais. Assim, não há elementos que justifiquem a repetição em dobro, pois não se verifica má-fé do credor, conforme artigo 42 do CDC e precedentes do STJ.

14. Assim, pleito deve ser indeferido.

DISPOSITIVO

15. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial.

16. Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC.
[...]
”
.
(id.
320289522
).

Irresignada, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva a reforma integral do julgado, com o reconhecimento da
abusividade do contrato
de cartão de crédito consignado
,
sua
conver
são
em empréstimo consignado,

aplicando-se a taxa de juros mensal de 1,49%,
a
restituição em dobro dos valores descontados,
e
a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais

e dos honorários
sucumbenciais.

Pois bem
.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da existência e validade da contratação de cartão de crédito consignado,
sob a
alegação de vício de consentimento e, por consequência, à possibilidade de responsabilização civil da instituição financeira apelada.

Após detida análise, vislumbra-se que o
presente
recurso
não comporta provimento
.
Vejamos.

Inicialmente, impende reconhecer que a presente relação jurídica é nitidamente de consumo, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contrato firmado entre instituição financeira fornecedora de serviços e pessoa física, parte hipossuficiente da relação, nos termos dos artigos 2o e 3o do referido diploma legal, entendimento que se coaduna com a Súmula
n.
297 do Superior Tribunal de Justiça.

Por decorrência lógica da relação de consumo, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva do fornecedor,

prevista no artigo 14 do CDC
,
bem como a possibilidade de inversão do ônus da prova, conforme
seu
artigo 6o, inciso VIII.

No caso concreto, observa-se que o banco apelado logrou êxito em demonstrar a regularidade da contratação, ao acostar aos autos o termo de adesão ao cartão de crédito consignado
(id.
320289500
)
, devidamente assinado pela
recorrente
, além das respectivas faturas, nas quais constam lançamentos típicos de
transações realizadas em estabelecimentos comerciais diversos
(id.
320289510
, pp. 09, 10, 27 e 34)
.

Ademais, restou comprovado que a apelante, além de realizar diversas compras utilizando o cartão, efetuou um
pré
-saque no valor de R$ 1.215,00 logo na data da contratação (30/05/2016
)
, bem como dois saques adicionais nos valores de R$ 1.760,00 e R$ 435,00, totalizando significativa movimentação de crédito
(id
s
.
320289501
,
320289502
,
320289503
,
320289504

e
320289507
).

Esses
documentos não apenas confirmam a formalização válida do ajuste, como também evidenciam a efetiva e consciente utilização do produto financeiro pela consumidora, revelando um padrão de uso reiterado, contínuo e compatível com a natureza da operação contratada, o que afasta, de forma inequívoca, a alegação de desconhecimento, surpresa ou
indução
a erro.

Diante desse cenário, não há como acolher a alegação de vício de consentimento, uma vez que a conduta posterior da contratante
,
consistente na fruição do crédito disponibilizado e na utilização do cartão em diversas operações
,
configura verdadeira ratificação do pacto.

A alegação de confusão entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado não se sustenta diante da robusta prova documental acostada aos autos, tampouco se coaduna com a lógica jurídica e econômica que rege a operação firmada.

A alegada confusão entre as modalidades de empréstimo consignado e cartão de crédito consignado não resiste à prova documental carreada aos autos, tampouco à lógica contratual que permeia a relação estabelecida.

Impõe-se, nesse contexto, a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, que veda o comportamento contraditório das partes e consagra a proibição ao
venire
contra
fartum

proprium
.

Com efeito, não se pode admitir que aquele que utiliza conscientemente o cartão de crédito, por longo período e sem oposição, venha
posteriormente pleitear sua anulação, sob alegações genéricas de induzimento a erro ou ausência de informação
,
postura
que
afronta a estabilidade das relações contratuais e o princípio da confiança legítima, fundamentais à segurança jurídica nas relações consumeristas.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE INDUÇÃO A ERRO.
UTILIZAÇÃO EFETIVA DO PRODUTO FINANCEIRO
. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. A documentação probatória demonstra inequivocamente que a
apelante não apenas contratou o cartão de crédito consignado, como efetivamente o utilizou por considerável período, realizando saques e compras diversas, conforme comprovado pelas faturas juntadas aos autos
.

4.
A utilização efetiva do cartão de crédito para realização de transações constitui indício robusto de que a contratante possuía conhecimento acerca da existência do produto financeiro e de suas características essenciais
,
afastando a alegação de desconhecimento total da contratação
.

5. O comportamento da apelante, ao utilizar o cartão após a contratação, revela-se incompatível com o alegado erro quanto à natureza do produto, configurando comportamento contraditório vedado pelo princípio do
venire
contra
factum

proprium
.

6. A instituição financeira cumpriu seu ônus probatório ao demonstrar que a consumidora tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, não se verificando falha no dever de informação.

7. A ausência de elementos configuradores do dano moral indenizável, considerando-se a efetiva utilização do produto financeiro e a inexistência de conduta abusiva ou ilícita por parte da instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: “1.
A utilização efetiva de cartão de crédito consignado pelo consumidor, com realização de saques e compras
,
afasta a alegação de vício de consentimento por indução a erro
. 2.
A comprovação da utilização do produto financeiro contratado configura comportamento contraditório
(
venire
contra
factum

proprium
)
incompatível com a alegação de desconhecimento da natureza da contratação
. 3. A ausência de conduta abusiva ou falha no dever de informação pela instituição financeira impede a configuração de dano moral
indenizável." [...]
”
(
TJMT, Apelação Cível n.
1001396-66.2024.8.11.0003,
Rel. Des.
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado,
j.
18/10/2025, DJE 18/10/2025
– grifo nosso
)
.

“
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
.
ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA
. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. [...]
A utilização reiterada do cartão de crédito pelo agravante
,
com registro de compras e saques realizados
, bem como a comprovação documental de transferência dos valores para a conta bancária do consumidor,
demonstram a existência e a validade do contrato
. Não há evidências de vícios de vontade (erro, dolo ou coação) na celebração do contrato.
O agravante se beneficiou do crédito disponibilizado e reconheceu
,
ao longo de anos
,
o uso do cartão
,
afastando alegações de desconhecimento da modalidade contratual
.
A teoria do
venire
contra
factum

proprium
veda a adoção de comportamento contraditório por parte do agravante
, que, a
pós longa execução do contrato
,
busca sua nulidade
. [...] Tese de julgamento:
A utilização reiterada de um contrato de cartão de crédito com RMC
,
por meio de compras e saques
,
acompanhada da ausência de comprovação de vício de vontade
,
afasta alegações de nulidade contratual
. [...]
” (TJMT,
Apelação Cível n.
1042951-17.2022.8.11.0041, Rel. Dra. Tatiane Colombo, 2a Câmara de Direito Privado, j. 12/02/2025,
DJe
15/02/2025).

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS
.
CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO CONTRATO
.
VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4
.
A instituição financeira juntou aos autos provas documentais que demonstram a utilização do cartão de crédito pelo Apelante para saques e compras em diversos estabelecimentos, configurando inequívoco conhecimento das condições contratuais
. [...] 6. As faturas do cartão de crédito evidenciam a regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, afastando qualquer argumento de ausência de fundamento legal para tais descontos. 7.
O uso contínuo e habitual do cartão pelo Apelante para compras e saques afasta a tese de nulidade contratual por desconhecimento ou vício na
manifestação de vontade
. [...] 9.
O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o uso efetivo do cartão de crédito descaracteriza qualquer alegação de indução a erro ou falha no dever de informação
. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 11.
O uso habitual do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras caracteriza o conhecimento inequívoco dos termos contratuais
,
afastando a configuração de vício de consentimento ou violação ao dever de informação
. [...]
” (TJMT.
Apelação Cível n.
1040706-33.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, 5a Câmara de Direito Privado, j. 10/12/2024,
DJe
13/12/2024 – grifo nosso).

Via de consequência
, n
ão configurada a inexistência da relação jurídica, tampouco caracterizado qualquer vício na contratação ou nos descontos efetuados,
não há que se falar em
repetição do indébito ou em
abalo moral indenizável
.

Assim, a sentença recorrida deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto
,
conheço
em parte o recurso e, na parte conhecida,
LHE
N
EGO PROVIMENTO
ao recurso
de apelação cível interposto por
CATARINA DA PENHA CORREA BARBOSA
, mantendo

i
ncólum
e

a sentença
recorrida
.

Por
conseguinte, nos termos do artigo
85, § 11, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, majoro a condenação em honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor d
a causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025